Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. . EXECUÇÃO FRUSTRADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA CIVIL. CERTIDÃO CRÉDITO. INSTRUÇÃO. EXPEDIÇÃO. NECESSÁRIA.
1. A certidão de crédito pode ser expedida quando não tenham sido localizados bens do devedor passíveis de penhora.
2. A certidão expedida pelo Juízo em que tramita o feito executivo, atestando a ausência de bens, constitui um relevante mecanismo a instruir a Ação de Insolvência Civil.
3. O artigo 94, II, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2002 (Lei de Falências), autoriza a expedição de certidão de crédito, com a finalidade de instruir pedido de falência/insolvência civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.